Tribunal: TJDFT
Processo: 0720315-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720315-72.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: IARA DA SILVA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Técnica Internacional S.A. contra a sentença (ID 12239059) que, nos autos de ação revisional cumulada com repetição de indébito proposta por Iara da Silva Braga em face da apelante, ao fundamento da abusividade das cláusulas contratuais que fazem distinção entre ativos e inativos, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem, em prejuízo unicamente da autora, beneficiária inativa, índices de reajustes diferenciados (Cláusula Primeira dos aditivos contratuais 17o, 18o, 19o, 20o, 21o e 22o), admitindo-se tão somente a equiparação com os reajustes aplicados aos beneficiários ativos. O Juízo de Primeiro Grau, ainda, condenou a ré a restituir à parte autora, de forma simples, os valores pagos a maior, a título de reajuste, a partir do mês de julho de 2016, incluindo as parcelas pagas no decorrer da presente demanda, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, os quais serão apurados em liquidação de sentença. A apelante afirma (ID 12239065) que os reajustes discutidos nos autos são lícitos. Alega que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS dispõe que o empregador, a seu critério, pode manter planos separados com valores distintos para ativos e inativos (arts. 13, II, 18, parágrafo único e 19 da Resolução Normativa n. 279 ANS). Diz que a saúde suplementar deve estar ancorada em um equilíbrio atuarial, econômico e financeiro. A apelante conclui que a distinção entre ativos e inativos decorre de livre manifestação de vontades da operadora do plano de saúde e do órgão empregador. A apelada apresenta contrarrazões (ID 12239072). Diz que era funcionária do Sistema SESI, tendo aderido a plano de saúde coletivo. Afirma que ao término do contrato de trabalho continuou com o plano assistencial, arcando com a integralidade de seus custos, nos termos da cláusula 13.3 do contrato de plano de saúde. A apelada afirma que, conforme os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998, devem ser assegurados aos beneficiários inativos as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam de quando da vigência do contrato de trabalho, incluído o valor pago a título de mensalidade. Acrescenta que não houve a contratação de novo plano exclusivo para os aposentados, mas a manutenção de um mesmo plano para ambos os grupos. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a aplicabilidade dos Recursos Especiais n. 1.818487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034), ao caso em comento (ID 18385305). A apelante afirma (ID 18831025) que o presente processo versa sobre as condições assistenciais e custeio de beneficiários inativos e sua diferenciação face os beneficiários ativos. Conclui que o processo deve ser suspenso até que ocorra a delimitação da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça. A apelada afirma (ID 18836612) que a matéria tratada no presente feito é diversa daquela descrita no Tema 1.034. Diz que não se trata de condições de custeio, mas da possibilidade de correção das mensalidades de forma diferenciada aos empregados ativos e inativos. Requer o prosseguimento do feito com o julgado do recurso de apelação interposto pela ré. É o relatório. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.818487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034) e suspendeu a tramitação de processos em todo o território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015, para firmar precedente qualificado acerca das condições assistenciais e de custeio do plano de saúde que devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Fixou que essas condições dizem respeito (i) ao tempo de permanência no plano, se por prazo determinado ou indeterminado; (ii) aos direitos assistenciais a que terá direito o ex-empregado e seus dependentes; e, (iii) aos encargos financeiros que serão suportados pelo ex-empregado. Confira-se a ementa da decisão: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. EX-EMPREGADO E DEPENDENTES. APOSENTADORIA OU DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA NO RESPECTIVO PLANO. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia: Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. A Ministra Nancy Andrighi apresentou voto que restou vencido quanto à inconveniência da afetação. Entretanto, na delimitação do tema, o explica de forma bem clara, confira-se: Com efeito, do que se extrai dos acórdãos recorridos, a base fática que serve de pano de fundo para a matéria jurídica controvertida é a previsão, nos contratos de plano de assistência à saúde, de duas espécies distintas de planos de custeio e de formas de contribuição, um válido para os empregados, ativos, outro para os ex-empregados, inativos. Realmente, com a máxima vênia devida, o ponto nodal da controvérsia deduzida nos recursos especiais selecionados como representativos da controvérsia é a legalidade da distinção de formas de contribuição e de critérios de reajuste dos planos de saúde dos empregados ativos e dos empregados inativos. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem, em prejuízo unicamente da autora, beneficiária inativa, índices de reajustes diferenciados, admitindo-se tão somente a equiparação com os reajustes aplicados aos beneficiários ativos. A apelante afirma que os reajuste discutidos são lícitos, pois o empregador, a seu critério, pode manter planos separados com valores distintos para ativos e inativos. E a apelada, com base nos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998, afirma que devem ser assegurados aos beneficiários inativos as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam de quando da vigência do contrato de trabalho, incluído o valor pago a título de mensalidade. Ressalte-se que a decisão de afetação para julgamento dos recursos especiais pelo rito dos recursos repetitivos deixa claro que dentre as condições que devem ser mantidas aos beneficiários inativos encontra-se a definição a respeito dos encargos financeiros que serão suportados pelo ex-empregado. Conclui-se que os presentes autos tratam das condições de custeio do plano de saúde que devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, amoldando-se à matéria em discussão Recursos Especiais n. 1.818487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034). Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator